Tribunal: TJES
Processo: 0000845-46.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000845-46.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENARDINO ADOLFO BONELLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000845-46.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENARDINO ADOLFO BONELLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA DE PAULA MONTAGNOLI DA SILVA - ES29667-A, CAROLLINE DE SOUZA NOGUEIRA - ES27732, GABRIEL ADOLFO BASSUL BONELLA - ES40676, NELSON MORGHETTI JUNIOR - ES19113-A, REBECA RAUTA MORGHETTI - ES16463-A, WILLIANS FERNANDES SOUSA - ES14608-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0000000-00.0000.8.08.0000 Juízo de origem: Vara Criminal de Origem Recorrente: Benardino Adolfo Bonella Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator: Desembargador Relator

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA E DE VALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Benardino Adolfo Bonella em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação do recorrente pelos crimes de estelionato e receptação qualificada às penas de 8 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 65 dias-multa e reparação mínima dos danos fixada em R$ 33.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições quanto: (i) à prova do dolo na receptação qualificada e à suposta inversão do ônus da prova; (ii) à possibilidade de desclassificação do crime; (iii) à incidência do princípio da consunção; e (iv) à dosimetria penal e à fixação da reparação mínima de danos, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restritos à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito ou modificar o entendimento do colegiado por mero inconformismo da parte. 4. Afasta-se a alegação de vício sobre a prova do dolo na receptação qualificada, uma vez que o acórdão demonstrou de forma expressa que o decreto condenatório amparou-se no conjunto de provas dos autos, compreendendo o laudo pericial, os sinais técnicos de adulteração e a condição profissional do réu, mecânico de longa data, e não em mera presunção isolada. 5. Inexiste inversão do ônus da prova, tendo em vista que o colegiado aplicou o sistema do livre convencimento motivado para valorar a posse e a circulação de bem de origem ilícita sem justificativa idônea como elementos indiciários relevantes, sem prejuízo do encargo acusatório de demonstrar os elementos do crime. 6. A manutenção da condenação por receptação qualificada, decorrente do reconhecimento do dolo e da atuação no exercício de atividade profissional, afasta por completa incompatibilidade lógica as teses subsidiárias de desclassificação para as modalidades simples ou culposa. 7. Revela-se inviável a aplicação do princípio da consunção, pois a receptação consumou-se de forma autônoma no momento da aquisição do bem ilícito, enquanto o estelionato configurou conduta posterior e independente voltada a fraudar terceira pessoa, restando caracterizado o concurso material de crimes. 8. A dosimetria da pena e a reparação mínima dos danos materiais foram mantidas com base em elementos concretos e em estrita observância aos preceitos legais e processuais, evidenciando que a inconformidade da defesa busca unicamente o rejulgamento da causa. 9. A intenção de prequestionamento de normas legais e constitucionais não dispensa a demonstração efetiva de algum dos vícios integrativos previstos na legislação processual penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos para manter integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem natureza de fundamentação vinculada e não se prestam a rediscutir o mérito de matéria adequadamente apreciada pelo órgão julgador.

O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de receptação e estelionato decorrem de desígnios autônomos e contextos fáticos independentes, configurando concurso material.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 171 CP, art. 180, §§ 1º e 2º CPP, art. 387, IV CPP, art. 619

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.345.678/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2023. TJES, Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0001234-56.2022.8.08.0024, Rel. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000845-46.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENARDINO ADOLFO BONELLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA DE PAULA MONTAGNOLI DA SILVA - ES29667-A, CAROLLINE DE SOUZA NOGUEIRA - ES27732, GABRIEL ADOLFO BASSUL BONELLA - ES40676, NELSON MORGHETTI JUNIOR - ES19113-A, REBECA RAUTA MORGHETTI - ES16463-A, WILLIANS FERNANDES SOUSA - ES14608-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BENARDINO ADOLFO BONELLA
em face do acórdão proferido pela Egrégia 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a condenação do recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, caput, e 180, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal, às penas de 8 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 65 dias-multa, além da reparação mínima dos danos causados à vítima, fixada em R$ 33.000,00.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à prova do dolo no crime de receptação qualificada, à suposta inversão indevida do ônus da prova, à desclassificação da receptação qualificada para as modalidades simples ou culposa, à aplicação do princípio da consunção entre os delitos de receptação e estelionato, à dosimetria das penas e à reparação mínima dos danos.

Requer, ainda, manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento, bem como a atribuição de efeitos infringentes caso o saneamento dos vícios apontados importe alteração do resultado do julgamento.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não há vício a ser sanado.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão eventualmente existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, não vocacionado à reabertura do debate meritório nem à substituição da conclusão colegiada por outra mais favorável ao recorrente.

In casu, a pretexto de apontar omissões e contradições, o embargante pretende
rediscutir fundamentos já examinados no acórdão embargado
, notadamente quanto à suficiência probatória, à configuração do dolo, à capitulação jurídica, à autonomia dos delitos, à dosimetria da pena e à reparação mínima dos danos.

Preambularmente, não prospera a alegação de
omissão ou contradição quanto à prova do dolo no crime de receptação qualificada
. O acórdão foi expresso ao indicar que a conclusão condenatória
não decorreu de presunção isolada fundada na profissão do embargante, mas do conjunto probatório formado pelo laudo pericial
, pelas circunstâncias da aquisição e posterior alienação do automóvel, pela ausência de comprovação idônea da origem lícita do bem, pela condição profissional do réu — mecânico há décadas — e pelos sinais técnicos de adulteração constatados no veículo.

Nesse diapasão, a referência à experiência profissional do embargante não constituiu fundamento exclusivo da condenação, mas elemento de reforço inserido em contexto probatório mais amplo. O fato de as vistorias administrativas então realizadas não terem detectado a adulteração não conduz, por si só, à absolvição nem torna contraditória a conclusão colegiada, pois o juízo de culpabilidade foi formado a partir da conjugação de elementos técnicos, circunstanciais e testemunhais, todos devidamente valorados no voto condutor.

Também
não há omissão quanto à alegada inversão do ônus da prova
. O acórdão não afastou a incumbência acusatória de demonstrar materialidade, autoria e elemento subjetivo. O que se reconheceu foi a possibilidade de valorar, no sistema do livre convencimento motivado, a posse e a circulação de bem de origem ilícita, bem como a ausência de explicação minimamente plausível acerca da aquisição, como circunstâncias indiciárias relevantes, sem que isso importe condenação fundada exclusivamente na deficiência probatória defensiva.

No que toca ao
distinguishing
pretendido pela defesa, a fundamentação colegiada considerou as peculiaridades do caso concreto, especialmente a adulteração veicular demonstrada por prova técnica, a atividade profissional exercida pelo réu, a negociação posterior do automóvel com vítima determinada e o prejuízo patrimonial decorrente da fraude. A discordância defensiva quanto ao peso atribuído a tais elementos não configura omissão, mas inconformismo com a valoração probatória adotada pelo órgão julgador.

No que remanesce, igualmente não se identifica omissão quanto à tese subsidiária de desclassificação. A manutenção da condenação pela receptação qualificada, com reconhecimento do dolo e da atuação do agente no exercício de atividade profissional, afasta, por incompatibilidade lógica, as modalidades simples ou culposa pretendidas pela defesa. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para infirmar a pretensão recursal.

A alegação relativa ao princípio da consunção também foi expressamente enfrentada. O acórdão consignou que a receptação se consumou no momento da aquisição do bem ilícito, ao passo que o estelionato decorreu de conduta posterior e autônoma, dirigida à obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da vítima Marlene Martins Guimarães. São, portanto, contextos fáticos distintos, com desígnios próprios, o que justifica a incidência do concurso material, e não a absorção de delito por outro.

Quanto à dosimetria, o julgado embargado assentou que as penas-bases foram majoradas com suporte em elementos concretos, especialmente maus antecedentes, elevada reprovabilidade da conduta e expressivas consequências patrimoniais. A pretensão de reabrir discussão sobre culpabilidade, antecedentes, eventual bis in idem e proporcionalidade da exasperação revela pedido de rejulgamento, incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Não há, ainda, omissão quanto à reparação mínima dos danos. O acórdão registrou que a fixação do valor de R$ 33.000,00 observou o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante de pedido ministerial expresso, oportunidade de contraditório e comprovação do prejuízo material suportado pela vítima. A irresignação quanto ao quantum fixado ou quanto à suficiência do contraditório já exercido não autoriza o manejo de embargos declaratórios.

Dessarte, o acórdão embargado enfrentou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido diverso do pretendido pela defesa. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao próprio julgado, e não a divergência entre a conclusão adotada e a interpretação sustentada pela parte. Da mesma forma, omissão relevante é a ausência de apreciação de ponto capaz de infirmar o resultado do julgamento, situação não verificada na espécie.

A pretensão de prequestionamento, por si só, dispensa a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, razão pela qual, ficam as matérias aqui impugnadas debatidas para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)